Tribunal: TJSP
Processo: 1003199-27.2024.8.26.0081
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com repetição de indébito e indenizatória por danos morais – Ação julgada procedente, para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, condenar a ré a restituir, em dobro, os valores debitados indevidamente do benefício previdenciário da autora, além do pagamento de indenização a título de danos morais - Recurso

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com repetição de indébito e indenizatória por danos morais – Ação julgada procedente, para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, condenar a ré a restituir, em dobro, os valores debitados indevidamente do benefício previdenciário da autora, além do pagamento de indenização a título de danos morais - Recurso Ré – Pretensão de afastamento do dano moral – Cabimento – Descontos injustificados em benefício previdenciário de valor diminuto, realizados por curto período e com início sete meses antes do ajuizamento da ação - Situação irregular que não retirou o poder/liberdade de compra da autora e a capacidade de manter seu sustento digno - Inexistência de abalo em sua autoestima ou de frustração - Mero dissabor – Dano moral afastado - Sentença parcialmente reformada – Inversão do ônus de sucumbência - RECURSO PROVIDO